Tribunal: TJMT
Processo: 1023213-69.2024.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023213-69.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GABRIEL ALT DE OLIVEIRA - CPF: 071.556.251-75 (APELANTE), SERGIO APARECIDO QUEIROZ DA COSTA - CPF: 474.841.521-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFFERSON JESE DE ARRUDA BOTELHO LELES - CPF: 021.436.511-55 (TERCEIRO INTERESSADO), MARGARIDA MOREIRA CAVALCANTE MARTINS - CPF: 141.672.471-00 (VÍTIMA), WILSON DA SILVA MARTINS - CPF: 073.689.091-20 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÍORIA – ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2o, II E §2o-A, I DO CP) – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA – NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – INVASÃO DE DOMICÍLIO, DISSIMULAÇÃO, VÍTIMAS IDOSAS E CONSEQUÊNCIAS QUE EXTRAPOLAM O TIPO – ABALO PSICOLÓGICO GRAVE E LESÃO FÍSICA – AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM – PRETENDIDA COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE CONFISSÃO E AGRAVANTES – IMPOSSIBILIDADE – PREPONDERÂNCIA DA REINCIDÊNCIA SOBRE A CONFISSÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 67 DO CÓDIGO PENAL – DOSIMETRIA ESCORREITA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Revela-se idônea a valoração negativa das circunstâncias judiciais quando o magistrado sentenciante aponta elementos concretos dos autos que demonstram que o modus operandi empregado na prática delitiva extrapolou o tipo penal, notadamente quando o crime foi praticado mediante invasão domiciliar, com dissimulação, contra vítimas idosas e em concurso de agentes.

As consequências do crime são corretamente valoradas quando os efeitos extrapolam os resultados típicos do crime, como ocorre quando as vítimas sofrem abalos psicológicos graves e comprovados, com necessidade de tratamento medicamentoso contínuo e alteração prejudicial da normalidade de vida após o evento criminoso.

Inexiste
bis in idem
na dosimetria quando o emprego de arma é considerado como causa de aumento específica na terceira fase da aplicação penal, enquanto na primeira fase são valoradas circunstâncias distintas como a invasão de domicílio, a dissimulação e a violência que extrapolou o uso ordinário da arma.

No concurso entre atenuantes e agravantes, conforme determina o art. 67 do Código Penal, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, sendo legítima a prevalência da reincidência sobre a confissão espontânea, mormente quando presentes outras agravantes como a dissimulação e o crime contra idosos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por GABRIEL ALT DE OLIVEIRA contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou como incurso nas sanções do art. 157, §2o, inciso II, e §2o-A, inciso I, do Código Penal (por duas vezes) c/c art. 61, inc. I e inc. II, alíneas "c" e "h", do CP, à pena de 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, conforme sentença. (ID 187073889).

Em suas razões recursais, o apelante pleiteia a reforma da sentença para: a) reduzir a pena-base ao mínimo legal, sob alegação de inidoneidade dos fundamentos utilizados na negativação das circunstâncias judiciais e bis in idem; e b) reduzir a pena intermediária em maior proporção, em virtude da atenuante preponderante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", CP). (ID 193140785).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso,
a fim de se manter incólume a sentença condenatória. (ID 195018082).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça – Dr.
Amarildo Cesar Fachone
, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso interposto (Id. 295492896), assim sintetizando:

“
NEGATIVADAS -
IMPROCEDÊNCIA
- CIRCUNSTÂNCIAS COMPROVADAS NOS AUTOS E RELATADAS NA SENTENÇA CONDENATÓRIA - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM AS A AGRAVANTES DA REINCIDÊNCIA E DISSIMULAÇÃO -
IMPROCEDÊNCIA
- PRECEDENTES DO TJMT -APLICAÇÃO DO ART. 67, DO CP - NO CONCURSO DE ATENUANTES E AGRAVANTES, A PENA DEVE APROXIMAR-SE DO LIMITE INDICADO PELAS CIRCUNSTÂNCIAS PREPONDERANTES - PELO DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso, presentes que estão os pressupostos de admissibilidade.

Narra a denúncia,
in verbis
: (Id. 293746872)

“(...) Consta dos autos que, no dia 20.11.2024, por volta das 09h33min horas, em residência particular, localizada na Rua Trinta e um, no 25, no bairro Boa Esperança, nesta cidade e comarca de Cuiabá.MT, o denunciado GABRIEL ALT DE OLIVEIRA, em divisão de tarefas e unidade de desígnios com outros três indivíduos não identificados, com evidente consciência da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, atuando mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, com restrição da liberdade das vítimas, subtraiu, para si e/ou para outrem, coisas alheias móveis, consistentes em um televisor de 40 polegadas, marca ROKU TV, quatro aparelhos celulares (sendo um MOTOROLA, um XIAOMI e dois SAMSUNG), uma furadeira BLACK & DECKER, uma escova elétrica de cabelos e outros materiais de beleza, tudo pertencente às vítimas Margarida Moreira Cavalcanti Martins e Wilson da Silva Martins.

Da narrativa: Ficou apurado que, no dia 20.11.2024, as vítimas Margarida Moreira Cavalcanti Martins e Wilson da Silva Martins agendaram, no período da manhã, a realização de um serviço de manutenção de calha em sua residência, localizada no bairro Boa Esperança, nesta urbe. Ocorre que, sabedores desse agendamento, os criminosos, quem sejam, o ora denunciado e demais coautores, chegaram ao local informando que seriam os tais prestadores de serviço, oportunidade em que sacaram uma arma de fogo (não apreendida) e, mediante ameaças, anunciaram o assalto, exigindo a caminhonete na família. As vítimas informaram que não possuíam caminhonete, enquanto os assaltantes ameaçavam e exigiam o veículo. Ficou apurado que o ora denunciado foi responsável pela abordagem das vítimas, por vigiá-los e por amealhar dos ofendidos os pertences subtraídos e mais R$100,00 para pagamento do uber que seria utilizado na fuga. Segundo consta, quem portava a arma de fogo foi o roubador conhecido apenas por “Neguinho sem dente”. A vítima Wilson foi amarrado, com um fio, pelos seus algozes, que a todo tempo colocaram a arma de fogo em sua cabeça. Ainda, os criminosos colocaram a arma de fogo na cabeça e dentro da boca da vítima Margarida. É certo, também, que, durante a ação criminosa, os assaltantes se comunicavam, por telefone, com outros dois comparsas. Foram amealhados os seguintes pertences: um televisor de 40 polegadas, marca ROKU TV, quatro aparelhos celulares (sendo um MOTOROLA, um XIAOMI e dois SAMSUNG), uma furadeira BLACK & DECKER, uma escova elétrica de cabelos e outros materiais de beleza. Empós, o denunciado e coautores abriram o portão de acesso para acesso ao veículo ONIX, de cor preta, que dava suporte ao ilícito, e carregaram o automóvel com os itens roubados e se evadiram do local. Momentos depois, a vítima Margarida conseguiu avisar o ocorrido à vizinha e às autoridades policias. No mesmo dia, também pela manhã, uma equipe da Polícia Militar, recebeu a informação do roubo ocorrido, e diligenciaram ao local. Em lá estando, as vítimas informaram as características dos increpados e, em verificação junto ao CIOSP, foi identificada uma tornozeleira eletrônica presente no local do roubo em nome de GABRIEL ALT DE OLIVEIRA. Em diligências, a guarnição deslocou até a localização da tornozeleira, no interior de um comércio no mesmo bairro, e realizou a abordagem. Durante entrevista, GABRIEL c onfessou participação do roubo, e informou que foi convidado por um indivíduo identificado apenas por “Neguinho sem dente” para realizar um roubo de caminhonete no bairro, junto a mais dois comparsas, e que receberia o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) pela realização do crime. O Boletim de Ocorrência pode ser lido no id. 177348498; o Auto de Avaliação Indireta está no id. 177348524, os Termos de Reconhecimento de Pessoa no id. 177348507 e id. 177348509. Ante o exposto, tenho por bem denunciar, como de fato DENUNCIO, GABRIEL ALT DE OLIVEIRA como incurso no artigo 157, § 2o, incisos II e V, § 2o-A, do CPB, razão pela qual requeiro que, recebida e autuada esta, seja ele citado para apresentar sua resposta escrita, conforme artigo 396 do CPP, prosseguindo o feito em seus ulteriores atos, nos termos do artigo 400 do CPP, com oitiva das testemunhas abaixo arroladas e subsequente interrogatórios, até sentença final condenatória. (“...).”

1. DA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE - VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E DAS CONSEQUÊNCIAS.

A defesa alega, em síntese, que a valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime seria inidônea e desprovida de fundamentação concreta, além de constituir bis in idem em relação ao uso de arma de fogo, já valorado como causa de aumento na terceira fase.

A insurgência, todavia, não procede.

Compulsando os autos, verifico que o magistrado sentenciante fundamentou adequadamente a negativação das circunstâncias judiciais, conforme se depreende do seguinte excerto da sentença (ID 187073889):

Peço vênia para citar trecho da sentença,
in verbis:

"As circunstâncias serão valoradas negativamente, pois o crime de roubo a que o réu foi condenado neste feito foi praticado em concurso de agentes, que se aproveitaram da vulnerabilidade das vítimas, colhidas em sua residência, ambiente que constitui asilo e espaço onde o seu morador naturalmente espera encontrar segurança e proteção, de modo que a invasão desse local, sem sombra de dúvidas agrava ainda mais a conduta criminosa. As consequências também serão valoradas negativamente, pois, devido ao trauma sofrido pelas vítimas em razão do modus operandi adotado, em especial a ofendida Margarida, que teve a arma de fogo colocada dentro de sua boca e um dente quebrado, o que a abalou emocional e psicologicamente de forma imensurável, pois, depois do ocorrido não conseguiu retomar a normalidade de sua jornada de vida, passando a ter problemas sérios para dormir, necessitando inclusive do uso de remédios calmantes, além do sentimento de medo constantes no seu ambiente doméstico, social e familiar pela sensação de insegurança causada e até mesmo temor de represálias."

Como se vê, a negativação das circunstâncias do crime fundamentou-se em elementos concretos, extraídos dos autos, que demonstram especial reprovabilidade na conduta delitiva, a saber: (I) o fato de o crime ter sido praticado mediante invasão da residência das vítimas, violando o asilo domiciliar; (II) o aproveitamento da vulnerabilidade das vítimas idosas; e (III) o uso de dissimulação para obter acesso à residência.

Este Tribunal tem reiteradamente decidido que o roubo praticado mediante invasão de residência merece maior reprovação, posto que o domicílio é o local onde as pessoas devem se sentir seguras e protegidas. Igualmente, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que
"o roubo cometido no interior da residência das vítimas possui gravidade maior do que o normal, visto que se trata do local onde as pessoas se sentem seguras e protegidas"
(STJ, AgRg no HC 720.369/SC, Rel. Min. Antonio Sandanha Palheiro).(
sic
).”

No que tange às consequências do delito, o magistrado também apontou elementos concretos que ultrapassam os efeitos normais do tipo penal: (I) trauma físico na vítima Margarida, que teve um dente quebrado durante a ação criminosa; (II) abalo psicológico grave, manifestado pela necessidade de medicação contínua; (III) alteração significativa da rotina de vida, com problemas para dormir; e (IV) sensação permanente de medo e insegurança.

Tais consequências, devidamente comprovadas pelo depoimento das vítimas em juízo (ID 186494313), vão além daquelas inerentes ao crime de roubo. O Superior Tribunal de Justiça já sedimentou que
"o abalo psicológico provocado na vítima pode ser utilizado para conferir maior desvalor à conduta e, portanto, servir para a majoração da pena-base"

(STJ, AgRg no HC 854.290/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca).
(sic).”

A defesa alega, ainda, que haveria
bis in idem
na valoração do uso de arma de fogo, já considerado na causa de aumento de pena da terceira fase. O argumento não procede. O magistrado foi expresso ao considerar o emprego de arma de fogo apenas como majorante específica (§2o-A, I, do CP), enquanto na primeira fase valorou circunstâncias distintas como a invasão domiciliar, o concurso de agentes, a vulnerabilidade das vítimas idosas e a dissimulação.

Vale ressaltar que é perfeitamente válida a utilização de majorantes excedentes como fundamento para elevar a pena-base, quando não consideradas na terceira fase. Conforme decidido pelo STJ
:

"É assente neste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, havendo mais de uma causa de aumento de pena no crime de roubo, é possível a valoração da majorante sobejante como circunstância judicial para elevar a pena-base quando não utilizada para aumentar a pena na terceira fase da dosimetria." (STJ, REsp 1.727.832/GO, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura).(sic).”

Esse entendimento é também adotado por esta Corte:

"Havendo mais de uma das majorantes que aumentam a pena do delito de roubo, do §2o do art. 157 do Código Penal, é legítimo que uma delas justifique a aplicação da fração da causa de aumento e as demais sejam utilizadas para agravar a pena-base, desde que a adoção de tal sistemática não configure bis in idem." (TJMT, APL 00070812920178110064161442018, Rel. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA)(sic).”

Diante dessas considerações, entendo que a valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos, não padecendo a dosimetria da pena de qualquer vício.

2. DA COMPENSAÇÃO ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO E AS AGRAVANTES

No tocante ao segundo ponto recursal, o apelante sustenta que deveria haver compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e as agravantes reconhecidas na sentença (reincidência, dissimulação e crime contra pessoa idosa), ou ao menos uma redução da pena em maior proporção.

O pleito, contudo, não merece acolhimento.

Na espécie, constato que o magistrado sentenciante, na segunda fase da dosimetria, ponderou adequadamente a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d" do CP) e as agravantes da reincidência (art. 61, I, do CP), da dissimulação (art. 61, II, "c", do CP) e do crime contra pessoa idosa (art. 61, II, "h", do CP), concluindo pelo agravamento proporcional da pena em 01 (um) ano.

É certo que, consoante o art. 67 do Código Penal, no concurso entre atenuantes e agravantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, sendo a reincidência e a confissão espontânea circunstâncias preponderantes.

Ocorre que, no presente caso, além da reincidência, foram reconhecidas outras duas agravantes (dissimulação e crime contra idoso), o que justifica que o saldo final da compensação resulte em um aumento da pena.

Esta Corte já decidiu reiteradamente que:

"Nos termos do artigo 67, do Código Penal, no concurso de atenuantes e agravantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes. No caso sob exame, a agravante da reincidência prepondera sobre a atenuante da confissão espontânea." (TJMT, Apelação APL XXXXX-72.2010.8.11.0006).
(sic).”

O próprio Superior Tribunal de Justiça, em que pese reconheça que
"a atenuante da confissão espontânea deve preponderar sobre a agravante da dissimulação, nos termos do art. 67 do Código Penal" (
STJ, HC 557.224/PR), também entende que a existência de múltiplas agravantes justifica a exasperação da pena mesmo diante da confissão.

Nesse sentido, como bem observa o Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

"No tocante ao pleito de compensação entre circunstância atenuante com as duas circunstâncias agravantes aplicadas, não se mostra cabível. Ainda que a circunstância atenuante de confissão espontânea seja considerada condição preponderante, vislumbrada a existência de duas agravantes, é necessária a exasperação da pena na segunda fase da dosimetria."
(TJMG, Apelação Criminal 1.0460.14.001080-8/001).

No caso concreto, a presença de três agravantes (reincidência, dissimulação e crime contra idoso) contra apenas uma atenuante (confissão) justifica plenamente o aumento aplicado pelo magistrado sentenciante, não havendo desproporcionalidade ou injustiça na dosimetria realizada.

Assim, não há reparo a ser feito na dosimetria da pena, que se mostra justa e adequada à gravidade concreta do delito e às circunstâncias pessoais do apelante.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por GABRIEL ALT DE OLIVEIRA, mantendo integralmente a sentença condenatória por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025